Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718037-33.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DO VALE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTEVAM RODRIGUES DO VALE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S. A. (processo n. 0701482-93.2021.8.07.0014), que deferiu “o sigilo dos atos processuais pertinentes ao cumprimento da medida liminar, provisoriamente até sua efetiva execução, no intuito de conferir efetividade ao almejado ato processual”. Em síntese, o agravante sustenta que o caso não se enquadra no rol de hipótese em que se admite o segredo de justiça, inscrito no art. 189 do CPC, de modo que não haveria fundamento legal para a decisão ora impugnada, que impediu o acesso aos autos de uma das partes e ao seu advogado, sublinhando que a regra é a publicidade dos atos processuais. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendendo presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à relevância da discussão em torno da impropriedade do decreto de sigilo aos autos, tendo em vista a regra da publicidade do processo. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, já que, de todo modo, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator